Tribunal: TJPA
Processo: 0037154-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037154-70.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: WARTON GALVAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICIPIO DE BELEM contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada contra WARTON GALVAO, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no falecimento do executado antes da citação válida. O apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando a possibilidade de redirecionamento da execução para o espólio do devedor, mediante emenda da petição inicial e apresentação de nova Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor quando o falecimento deste ocorre antes da citação válida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros quando o falecimento do devedor ocorre antes da citação, por ausência de relação processual válida.

4.

A substituição do sujeito passivo da CDA é admitida apenas para correção de erro material ou formal, nos termos da Súmula 392 do STJ, sendo vedada a modificação do sujeito passivo após a constituição definitiva do crédito tributário.

5.

A citação válida é pressuposto essencial para a formação da relação processual executiva e, na ausência dessa, a extinção do processo é medida impositiva, conforme art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros do devedor é juridicamente admissível apenas quando o falecimento ocorre após a citação válida nos autos.

2.

O falecimento do devedor antes da citação válida impede o prosseguimento da execução fiscal, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

3.

A substituição do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa é vedada, salvo para correção de erro material ou formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, AgInt no AREsp 1.280.671/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.09.2018, DJe 19.09.2018; STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.12.2009.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital em Execução Fiscal ajuizada em face de
WARTON GALVÃO
que extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão da constatação de que o executado faleceu antes da citação.

A sentença apelada apresenta a seguinte parte dispositiva:

“(...)

ANTE O EXPOSTO
, por se tratar de matéria de ordem pública, conheço e decido de ofício com base nas razões expendidas e, por conseguinte: (I)
DECLARO
a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante do falecimento do(a) devedor(a) antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II)
INDEFIRO
a petição inicial, com a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC.

Em corolário,
JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito
, com base no art. 485, inciso VI, c/c §3º e art. 924, inciso I, todos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do(a) executado(a).

Deixo de determinar o reexame necessário, face a sentença estar fundada na Súmula 392/STJ, conforme disposto no art. 496, § 4º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante defende a possibilidade de redirecionamento da execução para atingir o espólio do devedor falecido, mediante emenda da petição inicial para juntada de nova Certidão de Dívida Ativa.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, facultando a entidade federal a emenda da petição inicial (Id n° 12065759).

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação (Id n°12065761).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir no feito (Id n° 14151405).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a pretensão do exequente de reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da constatação de falecimento do executado antes mesmo da citação.

Sustenta o apelante que não seria hipótese de extinção da ação, mas de determinação de emenda da petição inicial.

Todavia, a jurisprudência consolidada, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou herdeiros só é possível se o falecimento ocorrer depois da citação do executado.

Conforme a Súmula 392 da Corte da Cidadania, é vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após a constituição do crédito, exceto para corrigir erros materiais ou formais:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Neste sentido, o STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 392/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA Nº 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido deque o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 373.438/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/05/2011). V. Nos termos da Súmula nº 392/STJ, "a Fazenda Pública pode substituir acertidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". VI. Hipótese em que não houve o aperfeiçoamento da relação processualexecutiva, com a citação do executado, que falecera antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal e da constituição do crédito tributário. Aplicação da Súmula nº 392/STJ e do entendimento consubstanciado no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). VII. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1.280.671/MG, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, DJe de 19/09/2018).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento do feito contra o espólio ou sucessores do de cujussó é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal (AGAREsp 188.050, Relator Ministra Eliana Calmon, DJe de 18/12/2015). 2. In casu, a execução foi ajuizada 18/12/2009 contra Estivina Cassiana da Silva Campos, porém, não houve citação válida nos autos, e a executada veio a falecer em 5/8/2012, conforme certidão de óbito de fl. 22. 3. Apelação a que se nega provimento (AC 0063192- 28.2016.4.01.9199/MT,Relatora Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, DJe de 20/04/2017).

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, segue em idêntico

posicionamento:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ.

1-
A sentença recorrida julga extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil;

2-
A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos à execução para correção de erro material; vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução. Inteligência da Súmula 392/STJ;

3-
Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, resta evidenciada a ilegitimidade passiva ante a incorreta indicação do devedor;

4-
Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044076-64.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

Destarte, resta acertada a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante do falecimento do devedor.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2025